Tribunal: TJES
Processo: 5006982-77.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006982-77.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ANTONIO SANTOS DA VITORIA
RECORRIDO: DORA LUCIA PINA NOGUEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTERFERÊNCIA EM SERVIÇO ESSENCIAL (ENERGIA ELÉTRICA). CORTE INDEVIDO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por
DORA LUCIA PINA NOGUEIRA
(ora Recorrida) em face de
MARCIO ANTONIO SANTOS DA VITORIA
(ora Recorrente), aduzindo a requerente que o requerido solicitou o desligamento da energia elétrica de sua residência junto à concessionária EDP, causando-lhe transtornos, prejuízos e danos materiais, além de supostamente ter danificado um muro.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido de obrigação de não fazer, para determinar que o requerido se abstenha de requerer, solicitar, alterar, manusear ou de qualquer forma interferir junto à concessionária de energia elétrica (edp) em qualquer ato relativo ao relógio de energia do imóvel da requerente (instalação nº 1791872), salvo mediante prévia autorização judicial. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de r$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 60 (trinta) dias-multa; julgou improcedente o pedido de Indenização por Danos Materiais, ante a ausência de comprovação do dano e dos custos de reparo do muro; e por fim julgou procedente o pedido de Indenização por Danos Morais para condenar o Requerido, a pagar à Requerente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora pugnou pela mantença da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Incialmente a alegação de que a matéria é complexa e incompatível com o rito do Juizado Especial não se sustenta, uma vez que o cerne da demanda não é a disputa de propriedade, mas sim a interferência indevida em um serviço essencial. O laudo do Oficial de Justiça foi suficiente para demonstrar que o padrão de energia está no muro da residência da Recorrida, motivo pelo qual rechaço a preliminar reiterada.

6. No mérito, os fatos narrados na inicial e confirmados durante a instrução probatória demonstram a conduta ilícita do Recorrente, que solicitou a transferência de titularidade e, subsequentemente, o desligamento da energia elétrica do imóvel da Recorrida. Conforme bem salientado na sentença, a posse da Recorrida sobre o imóvel desde 2006 foi devidamente comprovada por contrato de compra e venda. A declaração da EDP e o boletim de ocorrência corroboram a alegação de que o corte de energia ocorreu por pedido do Recorrente.

7. A interrupção de um serviço essencial como a energia elétrica, ainda que por curto período, gera inegáveis transtornos e abalo à esfera extrapatrimonial da pessoa, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da medida, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desta forma, os argumentos do Recorrente não são suficientes para afastar a responsabilidade civil reconhecida na origem.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)